Tribunal: TJDFT
Processo: 0735566-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735566-94.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ELTON CORREA DE MENEZES AGRAVADO: SKINNA COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, JOAO EUDES FREIRE CUNHA, JOSE FREIRE DA CUNHA, MATHEUS COSTA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ELTON CORREA DE MENEZES contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação De Fazer c/c Declaratória de Negativa de Propriedade e Inexigência de Débito c/c Danos Materiais n. 0708843-81.2023.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor de MATHEUS COSTA OLIVEIRA e outros, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante (ID de origem 168810720). Em suas razões recursais, o agravante alega que preenche os requisitos necessários ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigo 98 do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a exigibilidade de recolhimento das custas processuais até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Ao analisar o pedido de gratuidade de justiça em sede de cognição sumária, esta Relatoria indeferiu o pedido, consoante decisão de ID 51280771. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 52267913. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 52267913. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023 às 18:47:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora